Tribunal: TJMT
Processo: 1013428-09.2020.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 1013428-09.2020.8.11.0015
RECORRENTE: SIVALDO DA COSTA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SIVALDO DA COSTA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 94141471):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA REVISÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006 – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NO RECRUDESCIMENTO – 21.392,1 KG (VINTE E UM QUILOS, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS GRAMAS E UM DECIGRAMA) DE SKUNK (SUPERMACONHA) – REGIME ESTABELECIDO EM CONSONÂNCIA COM O ORDENAMENTO LEGAL – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DELITIVA INCABÍVEL – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga é fundamento idôneo para o recrudescimento da pena-base, que inclusive prepondera sob as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
A expressiva quantidade de droga autoriza o recrudescimento da pena-base na fração de 1⁄2 (metade).
A presença de circunstância judicial desfavorável (quantidade de droga), alinhada à reincidência do agente, recomenda a imposição do regime fechado para o cumprimento da pena.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 33, § 2o, “b”, 59 e 68, todos do Código Penal, ao argumento de que “houve exacerbação da pena - base, bem como agravou-se indevidamente na definição do regime inicial do cumprimento da pena, quando, agregado à quantidade de drogas, definiu-se como regime fechado, além de promover o confisco ilegal do bem móvel do recorrente.” (Id. 99850499)
Recurso tempestivo (Id. 99880450).
Contrarrazões (Id. 100658490).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação dos supostos dispositivos legais violados, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No ponto, quanto à alegação de ofensa aos artigos 33, § 2o, “b”, 59 e 68, todos do Código Penal, conclui-se pela inadmissão do recurso, pois o recorrente não expôs de forma precisa e concreta como tais dispositivos restaram violados, nem em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Outrossim, quanto ao pleito de restituição do veículo Fiat Strada HD WK CC, cor branca, ano 2018, placas QCX2H46, de igual modo entende-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente sequer apontou qual dispositivo legal teria sido violado pelo acórdão objurgado.
Sobre o assunto, colaciono os seguintes arestos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FAVORECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381, III, 564, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DOS ARTS. 29, § 2o, E 348, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS, VARIEDADE DE ARMAS E CULPABILIDADE. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AUMENTO PROPORCIONAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegada omissão do acórdão impugnado no exame das teses da defesa e demais violações dos arts. 381, III, 564, IV, do CPP e 29, § 2o, e 348, do Código Penal, o apelo excepcional não merece admissão, pela deficiente fundamentação apresentada nas razões recursais, atraindo, assim, a incidência da Súmula 284 do STF. 2. É importante ponderar que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, dessa forma, para o seu cabimento, imprescindível que o recorrente demonstre de forma clara e objetiva de que modo o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos apontados como violados, sob pena de inadmissão.
3. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria.
4. Na hipótese, o Tribunal a quo considerou a quantidade de drogas (50g de maconha e aproximadamente 1kg de cocaína), a variedade de armas apreendidas (1 pistola da marca Glock, modelo 17; 1 pistola da marca Taurus, modelo PT92; 1 pistola da marca Glock, modelo 19; 1 carregador de pistola, marca Glock, calibre .45mm; 10 carregadores de pistola, marca Glock, 9mm; 142 munições para calibre 9mm; 1 pistola da marca Taurus, calibre .40mm, modelo PT24/7; 13 cartuchos de munição de calibre .40mm), a maior culpabilidade do réu, revelada no seu papel de "principal articulador e mentor de toda a operação de fuga", bem como o fato de o acusado já ter sido condenado por associação para o tráfico, em 2007, sendo certo que mesmo tendo sido beneficiado recentemente com a liberdade mediante monitoramento eletrônico, em menos de um mês fora das grades, voltou a delinquir, para manter a exasperação das penas-base, em 4 meses de detenção pelo crime de favorecimento pessoal; em 7 anos de reclusão no que atine ao crime de tráfico de drogas, e em 2 anos e 6 meses de reclusão no que concerne ao delito previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, o que não se mostra desproporcional, sobretudo, levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas aos referidos delitos (art. 348 do CP: 1 a 6 meses de detenção; art. 33 da Lei n. 11.343/2006: 5 a 15 anos de reclusão e art. 16 da Lei n. 10.826/03: 3 a 6 anos de reclusão).
5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 795.916/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Além disso, se a parte não rebate os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, quanto as pretensões recursais trazidas à baila, conclui-se pela inadmissão do recurso, uma vez que o recorrente além de não indicar o dispositivo legal supostamente violado quanto ao pleito de restituição do veículo apreendido, não demonstrou de forma efetiva e concreta em que medida o acórdão recorrido teria vulnerado os artigos 33, § 2o, “b”, 59 e 68, todos do Código Penal, razão pela qual fica inviabilizada a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Não obstante, nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Pois bem, as teses aventadas pelo recorrente de redimensionamento da pena-base e alteração do regime inicial de cumprimento da pena para semiaberto, demandam o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
Senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. NULIDADE. ARGUIÇÃO. MOMENTO. PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR NOS AUTOS. MATÉRIA QUE NÃO FOI DECIDIDA PELA CORTE ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. MANTIDA A INCIDÊNCIA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADO EM JUÍZO. MEIO DE PROVA. ÔNUS DA PROVA A RESPEITO DA IMPARCIALIDADE DOS AGENTES SERIA DA DEFESA. DOSIMETRIA DAS PENAS. ELEMENTOS EXTRÍNSECOS AOS TIPOS CRIMINOSOS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASES. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. ELEMENTOS DE PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO ASSOCIATIVO PROVADO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O momento adequado para arguição de nulidade é a primeira oportunidade de se manifestar nos autos, e isso a defesa teve quando opôs os embargos de declaração. Caso a matéria fosse arguida naquele momento processual e houvesse a negativa de prestação jurisdicional, a defesa ainda teria oportunidade de sustentar ofensa ao art. 619 do CPP perante o STJ. Não é demais lembrar que o recurso especial exige o prequestionamento da matéria perante o órgão originário, sob pena de incidência dos óbices processuais respectivos.
2. A condenação do agravante por tráfico de drogas e associação para o tráfico decorreu de elementos fáticos e probatórios - consistentes no depoimento dos policiais que, após o recebimento de denúncias anônimas, procederam à investigação dos acusados (OPERAÇÃO PANTANAL), e a apreensão de drogas (2.550 g (peso bruto) de cocaína, disposta em 04 (quatro) trouxas confeccionadas em plástico e 103.950 g (peso bruto) de maconha, disposta em 106 (cento e seis) invólucros confeccionados em plásticos, de formas e tamanhos variados, na forma prensada) e a prisão dos acusados. Dessa forma, a rediscussão da matéria demandaria a reavaliação do contexto fático-probatório, o que não é permitido pela Súmula n. 7/STJ.
2.1. "Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes" (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).
3. No caso dos autos, existem fundamentos extrínsecos aos elementos descritos nos tipos criminosos, que justificam a exasperação das penas-bases, não cabendo a esta Corte a alteração do entendimento, sob pena de incursão fático-probatória da demanda (Súmula n. 7/STJ).
3.1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se cogita manifesta desproporcionalidade na dosimetria da pena, na utilização de condenações, relativas a fatos anteriores, transitadas em julgado, diversas e remanescentes àquela utilizada como fundamento da agravante de reincidência, como reforço ao quantum da agravante de reincidência ou como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes, conforme seja necessário e suficiente para a prevenção e reprovação da infração penal, ficando apenas vedado o bis in idem" ((HC 613.196/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 20/9/2021).
3.2. "A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.2. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.
3. A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes" (AgRg no HC 684.432/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/9/2021).
4. No que se refere à incidência do art. 40, IV, da Lei de Drogas, a Corte originária consignou que a pena foi majorada diante da forte coação, ameaça e intimidação dos moradores no local, que se opunham ao tráfico ali perpetrado e da proteção dada aos entorpecentes contra a ação das autoridades policiais. Assim, não há como alterar essas premissas sob pena de revolvimento fático-probatório (Súmula n. 7/STJ).
5. Quanto ao delito de associação para o tráfico, o TJ entendeu provado o vínculo associativo entre os réus, de modo que a desconstituição do julgado implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1828934/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021) (grifei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. MENOR REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RAZÃO DA DIVERSIDADE DE DROGA. POSSIBILIDADE. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. SÚMULA 7 E 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.
2. Inexiste ilegalidade quando a pena-base foi exasperada em razão da expressiva quantidade de droga e fixado o menor redutor pelo tráfico privilegiado com base na diversidade da droga - 1.097kg de maconha e 7,8g de crack.
3. Nos termos da jurisprudência da Corte, admite-se o recrudescimento do regime prisional caso existente circunstância concreta e idônea, como no caso em que a pena-base foi exasperada ante a elevada quantidade de droga.
4. A reversão do julgado, para fins de alterar a fração redutora do tráfico privilegiado ou modificação do regime prisional, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.
5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento.” (AgRg no AREsp 1594246/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020) (destaquei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Por derradeiro, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No ponto, no que tange a pretensão do recorrente de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, o acórdão impugnado consignou que:
“A presença de circunstância judicial desfavorável (quantidade de drogas), alinhada a reincidência do agente, recomenda preservar o regime fechado para o cumprimento da pena:
[...] A quantidade e natureza da droga apreendida, aliada a reincidência do paciente, justificam a fixação do regime prisional mais gravoso, no caso concreto. [...] (STJ, AgRg no HC 651.271/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021).
[...] Deve ser mantida a imposição do regime inicial fechado, quando verificado que o réu, além de ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis (com a fixação da pena-base acima do mínimo legal), foi definitivamente condenado a reprimenda superior a 4 anos de reclusão e era reincidente ao tempo do crime. Inteligência do art. 33, § 2o, "a", e § 3o, do CP. [...] (STJ, AgRg no AREsp 1861290/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021).” (Id. 94141469)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que a valoração negativa da circunstância referente a natureza e diversidade da droga apreendida autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso.
A propósito:
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REGIME INICIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DE DROGAS NA PENA-BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. PENA ENTRE 4 E 8 ANOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 33, § 2o, B, E § 3o, DO CP.
I - Na hipótese, a reforma do entendimento da eg. Corte Mineira, de que "a quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas, bem como as circunstâncias que envolveram a apreensão, mediante notícias de intensa comercialização de drogas na residência das acusadas, aliadas à apontada destinação do material, para distribuição em estabelecimento prisional, evidenciam que as acusadas tinham um envolvimento mais profundo no submundo do tráfico e vinham se dedicando a tal atividade, o que impede o reconhecimento da aludida causa de redução de pena" (fls. 447-448), demandaria inevitavelmente o reexame do quadro fático-probatório, sendo, todavia, vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no âmbito dos recursos extraordinários (Súmula 7/STJ e Súmula 279/STF).
II - In casu, a Corte de origem invocou fundamentos para fixar o regime fechado que estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício no sentido de que, com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, é possível fixar o regime mais gravoso, diante da valoração negativa da grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas para majorar a pena-base, somada à pena entre 4 e 8 anos de reclusão, ex vi do art. 33, § 2o, b, e § 3o, do CP. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1799574/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021)
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto ao pleito supracitado, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante todo o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça